Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. NEGATIVA DE ACESSO À PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PROCESSO PELAS PARTES. APARENTE CONFLITO ENTRE O DIREITO À INTIMIDADE E O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos, mas não se presta, jamais, a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo.
2. Não é possível impedir a parte ré de ter acesso aos documentos que instruem os autos, ainda que sigilosos, sobretudo quando serviram para formar o convencimento do juiz sobre matéria levada à apreciação, sob pena de violação frontal aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3. Tratando-se de aparente conflito entre o direito à intimidade do autor e o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, a decretação de sigilo dos documentos que ostentam conteúdo sensível e a permissão de acesso apenas às partes é a solução que melhor atende aos fins da justiça, porquanto não afasta completamente os direitos questionados nem despreza integralmente o sentido de proteção previsto em ambos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.